Tribunal: TJES
Processo: 5010612-42.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010612-42.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA LOURENCO DE PAULA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

PROCESSO Nº
5010612-42.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELZA LOURENCO DE PAULA

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – junho de 2022

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELZA LOURENCO DE PAULA
contra sentença proferida em ID 2079295, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos autorais e
julgo procedente
o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento, à ré, de uma parcela de R$ 102,41, com vencimento na data de leitura desta sentença (17/01/2021), e as 07 demais, no valor de R$ 102,37, com vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes (meses 01 a 07/2022), devendo ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a citação.

Irresignado, o recorrente sustenta que a sentença merece ser reformada para que seja julgada procedente a presente demanda, em virtude das cobranças exacerbadas, que ensejam os danos morais indenizáveis.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário, tampouco impugnação pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Trata-se de ação ajuizada por ELZA LOURENCO DE PAULA - CPF: 803.206.787-68 em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62, partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz a autora, em síntese, que comprou da ré um telefone celular
MOTO E POWER - AZUL METÁLICO,
por R$ 819,00, parcelado em 08 prestações de R$ 102,41, além de ter contratado plano telefônico
128/POS/SMP - VIVO CONTROLE 5GB1-ANUAL
, por R$ 54,99 mensais. Afirma que o pagamento foi feito por meio de cartão de crédito, não tendo sido a transação concluída na primeira tentativa, só na segunda. Narra que, após quatro dias, começou a receber ligações da ré acusando-a de ter saído da loja sem pagar pelo celular. Pede, então, a condenação da ré a entregar a nota fiscal do telefone celular e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, inexistindo ilicitude na conduta da requerida,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença prolatada pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.